Tribunal: STF
Processo: ARE 1549287
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Doc. 667).



    No caso concreto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou Ação Civil Pública em desfavor da FUNAI e da UNIÃO, pleiteando a condenação das rés nas seguintes obrigações de fazer (fl. 33, Doc. 4): 



    “1. à FUNAI, e à UNIÃO nas competências em que venha a sucedê-la, que, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, conclua e aprove os Relatórios Circunstanciado de Identificação e Delimitação – RCIDs das Aldeias Tekoá-Porã, de Itaporanga/SP, Kurugwá e Pyháu, de Barão de Antonina/SP; 



    2. à FUNAI, e à UNIÃO nas competências em que venha a sucedê-la, que acate todos os prazos legalmente estabelecidos para cada fase seguinte do processo de identificação e delimitação das Terras Indígenas das Aldeias Tekoá-Porã, de Itaporanga/SP, Kurugwá e Pyháu, de Barão de Antonina/SP, definidos no Decreto n. 1.775/96 ou ato normativo posterior;



    3. à UNIÃO que acate todos os prazos legalmente estabelecidos para cada fase do processo de identificação e delimitação das Terras Indígenas das Aldeias Tekoá-Porã, de Itaporanga/SP, Kurugwá e Pyháu, de Barão de Antonina/SP, e que o conclua no prazo máximo de 1 (um) ano, inclusive realizando o registro das TIs no Cartório de Imóveis e na Secretaria do Patrimônio da União sendo este o caso;



    4. Cominação de multa diária, para o caso de descumprimento da decisão, em valor fixado ao prudente arbítrio do Magistrado, que desestimule o seu descumprimento, nos termos dos arts. 536, §1º e 537 c.c. 519 do nCPC, art. 12, §2º da LACP, cujos valores deverão reverter ao Fundo de Direitos Difusos;” 



    O Tribunal de origem negou provimento à remessa oficial e à Apelação da FUNAI, e deu parcial provimento à Apelação da UNIÃO, “apenas para determinar que a conclusão do processo demarcatório deve ser realizada com base em relatório conclusivo da equipe técnica, sendo vedada a negativa por falta de elementos oriunda do término antecipado dos estudos decorrente do prazo trienal” (Doc. 667, fl. 8). Veja-se a ementa do julgado, na parte que interessa (fl. 2, Doc. 670):



    “PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMUNIDADE INDÍGENA. ATRASO NA CONCLUSÃO DE PROCESSO DEMARCATÓRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ATUAÇÃO DO MPF. NECESSIDADE. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. DESCUMPRIMENTO DE DIREITO FUNDAMENTAL. INAPLICABILIDADE.



    (...)



    XX. Assim sendo, considerando que a presente ação se trata de direito garantidor do mínimo existencial a uma significativa parte da população, qual seja, o direito das comunidades indígenas de possuírem uma área própria para que possam viver com dignidade, preservando e desenvolvendo a sua cultura, deve ser afastada a alegação da FUNAI que utiliza a reserva do possível como justificativa para o atraso na conclusão de processo demarcatório.



    XXI. Por fim, cumpre acolher parcialmente o pleito da União Federal no sentido de que a conclusão do processo demarcatório deve ser realizada com base em relatório conclusivo da equipe técnica, sendo vedada a negativa por falta de elementos oriunda do término antecipado dos estudos decorrente do prazo trienal.



    XXII. Mantenho, todavia, a multa estipulada pelo MD. Juízo a quo, uma vez que se trata de medida necessária e adequada para a hipótese de descumprimento da decisão proferida. 



    XXIII. Remessa oficial e apelação da FUNAI improvidas. Apelação da União Federal parcialmente provida.”



    Opostos Embargos de Declaração pela FUNAI (Doc. 676), foram acolhidos em parte, aos fundamentos de que “(...) conquanto certo que o presente feito escapa da ordem de suspensão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, não se pode deixar de considerar que, neutralizados provisoriamente, pelo Supremo Tribunal Federal, também os efeitos do parecer supracitado [Parecer n. 01/2017/GAB/CGU/AGU] até que sobrevenha o julgamento do Tema 1031, o eventual curso do prazo de três anos, fixado no acórdão embargado, produziria quadro fático de clara perplexidade, na medida em que a FUNAI não teria parâmetros para desenvolver seu trabalho. Assim, o melhor a fazer é deixar claro que: a) como já decidido, não é caso de sobrestamento do presente feito; b) mas o prazo de três anos, fixado para a FUNAI concluir o processo administrativo de delimitação e demarcação das terras indígenas, só correrá a partir da conclusão do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema 1.031” (Doc. 688, fl. 5).



    Na conclusão, o Tribunal de origem definiu o seguinte:



    “Assim, o melhor a fazer é deixar claro que: a) como já decidido, não é caso de sobrestamento do presente feito; b) mas o prazo de três anos, fixado para a FUNAI concluir o processo administrativo de delimitação e demarcação das terras indígenas, só correrá a partir da conclusão do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema 1.031. .”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 695), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI) alega que o acórdão recorrido violou o art. 2º da CF/1988, por ter considerado “possível a fixação de prazo máximo pelo Poder Judiciário para que o Poder Executivo (Funai) conclua o processo administrativo de delimitação e demarcação das terras indígenas das Aldeias Tekoá-Porã, de Itaporanga/SP, e Kurugwá e Pyháu, de Barão de Antonina/SP” (Doc. 695, fl. 9).



    Sustenta que “a demarcação das terras indígenas é atribuição que compete à União (art. 231, da Constituição Federal), através do Poder Executivo, a qual perpassa pelo complexo e demorado processo de demarcação. Logo, havendo uma determinação de prazo máximo para que seja ultimada a demarcação, é certo que o Poder Judiciário está a invadir as competências constitucionais do Poder Executivo, o que viola o princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º, da Constituição Federal” (fl. 10, Doc. 695).



    Em seguida, o RE foi inadmitido, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF (Doc. 705, fl. 5).



    No Agravo, a parte sustenta que o precedente indicado na decisão agravada não tem similitude com a hipótese dos autos, pois “os procedimentos necessários para a regularização fundiária das comunidades quilombolas não são idênticas àquelas exigidas na demarcação de terra indígena. A situação fática e jurídica é distinta, razão pela qual não se pode afirmar que o Acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado dessa E. Corte Suprema” (fl. 8, Doc. 711).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, firmada no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.



    Vejam-se os seguintes precedentes, em casos semelhantes:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS PELA UNIÃO E PELO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA. ADMINISTRATIVO E AGRÁRIO. DIREITO DOS REMANESCENTES DAS COMUNIDADES DE QUILOMBOS. DEMARCARÇÃO DE TERRAS. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ESTIPULAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.335.550-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 17/3/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de fundamentação deficiente. Tema 339. 3. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Inércia da administração provada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.182.443-AgR-Segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES Segunda Turma, DJe de 6/8/2019)



    No mesmo sentido, em casos igualmente semelhantes ao presente, confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1428003, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 29/4/2024; ARE 1523686, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 12/12/24; ARE 1477844, Rel. Min CRISTIANO ZANIN, Dje de 29/2/24; RE 1452179, Rel. Min. NUNES MARQUES, Dje de 27/2/24; RE 1437891, Rel. MIN. LUIZ FUX, Dje de 1º/6/23; e RE 1391183, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 9/8/2022.



    Além disso, o acórdão recorrido não desrespeitou a suspensão determinada no Tema 1031, uma vez que estipulou que o prazo de três anos para a FUNAI concluir o processo de demarcação das terras indígenas deve ocorrer a partir do julgamento do paradigma.



    Registre-se que o provimento jurisdicional restringe-se à determinação para que a FUNAI conclua o procedimento administrativo de identificação e delimitação das terras indígenas apontadas na inicial, no prazo de três anos, a contar do julgamento do Tema 1031, conforme determinado pelo Tribunal de origem, fato que não vincula a decisão final a ser tomada pelo Poder Executivo sobre a regularização fundiária das referidas terras indígenas.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente